Tribunal: TJDFT
Processo: 0723309-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. NÃO ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL PARA IMPULSIONAR O PROCESSO. ART. 4o DO DECRETO-LEI N. 911/69. NÃO CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ABANDONO. ART. 485, INCISOS III E IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao autor fornecer a localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão e, caso não consiga, faculta-se a conversão desta em execução, como preconiza o art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69.
2. Não localizado o veículo, e não pretendendo o banco credor a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, é ônus que lhe incumbe promover as diligências necessárias para fornecer o endereço do réu, tanto para a localização do veículo, como para posterior citação, que, nos termos do artigo 319, inciso II, do CPC, é requisito indissociável da petição inicial para o aperfeiçoamento da relação processual.
3. A inércia do autor em promover o andamento do processo e fornecer o endereço do réu, mesmo intimado a fazê-lo, tendo decorrido o prazo superior a 30 dias sem manifestação, autoriza a extinção da busca e apreensão, por abandono e ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, III e IV do mesmo artigo.
4. Recurso conhecido e desprovido.